Tribunal: TJMT
Processo: 1029081-57.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029081-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAXSUEL VALADAO ANDRADE - CPF: 015.208.741-97 (ADVOGADO), JURANDIR JACO MUCHEL - CPF: 545.869.411-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - CPF: 495.768.601-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESMATAMENTO ILEGAL EM BIOMA CERRADO. MEDIDAS CAUTELARES. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PRADA. NATUREZA SATISFATIVA. POSSIBILIDADE DE DANO IRREVERSÍVEL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara de São Félix do Araguaia/MT, que deferiu parcialmente pedido liminar em ação civil pública por dano ambiental, determinando ao requerido a adoção de medidas cautelares e a apresentação de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas – PRADA, diante de supressão de vegetação nativa em área rural fora da reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da imposição de medidas liminares restritivas à exploração econômica de área desmatada irregularmente; e (ii) apurar se, em sede de tutela de urgência, é admissível a imposição da obrigação de apresentar PRADA, à luz do art. 300, § 3º, do CPC, dada sua natureza satisfativa.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito e o risco de dano ambiental, consubstanciados em relatório técnico e imagens de satélite, legitimam a imposição de medidas liminares de natureza cautelar, voltadas à contenção do ilícito e preservação da eficácia do provimento jurisdicional final.

4. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e independe da titularidade formal do imóvel, bastando o nexo entre a conduta e o dano ambiental, conforme art. 14, § 1º, da L. 6.938/81.

5. A obrigação de apresentação e execução do PRADA possui natureza satisfativa e demanda cognição exauriente, sendo vedada sua imposição em sede de tutela de urgência por força do art. 300, § 3º, do CPC, diante da possibilidade de irreversibilidade da medida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para afastar, em sede liminar, a obrigatoriedade de apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas – PRADA, mantendo-se as demais medidas cautelares fixadas pelo juízo de origem.

Tese de julgamento:

"1. Medidas liminares com caráter cautelar e reversível, destinadas à contenção de desmatamento irregular, são admissíveis à luz dos princípios da prevenção e precaução ambiental.

2. A apresentação de PRADA constitui providência satisfativa, vedada em sede de tutela de urgência por implicar risco de irreversibilidade, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Civil Pública por dano ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de
Jurandir Jacó Muchel
, visando à responsabilização civil por supressão ilegal de vegetação nativa sem a necessária autorização do órgão ambiental competente.

Conforme os autos, a demanda foi instruída a partir do Inquérito Civil nº 107/2023, SIMP nº 001285-096/2022, instaurado para apurar o desmatamento irregular de
104,98 hectares
na propriedade rural denominada
“Fazenda Quarto de Milha”
, situada no Município de São Félix do Araguaia/MT. A área encontra-se
fora da reserva legal
, conforme delimitado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) e atestado no
Relatório Técnico de Desmatamento nº 0091/2020
.

O Ministério Público aponta que o desmatamento ocorreu
em data posterior a 22/07/2008
, sem qualquer autorização administrativa válida, o que enseja a aplicação da
responsabilidade civil objetiva
, nos moldes do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81 e art. 225, §3º da Constituição Federal.

Na inicial, o
Parquet
formulou diversos pedidos de tutela provisória de urgência, os quais foram
integralmente deferidos pelo juízo da 2ª Vara de São Félix do Araguaia
, com fundamento no art. 300 do CPC, nos seguintes termos:

1.3.
Diante do exposto,
DEFIRO
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, ante a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, "
caput
", do Código de Processo Civil, para fins de:

a. não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural – CAR, confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

b. não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

c. especializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se trate de formações florestais, savânicas ou campestres;

d. corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

e. incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degrada da e/ou alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

f. abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras, ou potencialmente poluidoras, devidamente licenciadas, considerando que é dever da parte promovida, ora agravada, independentemente de dolo ou culpa, sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias para a sua recuperação;

g. DETERMINAR a averbação da existência da ação nas margens da matrícula do imóvel identificado objeto desta lide, em conformidade com o disposto no artigo 167, inciso II, alínea "12" da Lei nº 6.015/1973, combinado com o artigo 109 do Código de Processo Civil de 2015;

1.4.
EXPEÇA-SE ofício para o 1° Tabelionato de Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, com cópia desta decisão, restando o órgão intimado a apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, cópia da matrícula do imóvel;

1.5.
EXPEÇA-SE ofício à SEMA (Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso) para que tome conhecimento acerca da presente decisão.

Contra a referida decisão, o requerido interpôs o presente
Agravo de Instrumento,
sustentando a inexistência de corte raso e a suposta ausência de provas técnicas conclusivas quanto ao alegado dano ambiental. Alegou, ainda, que parte da área estaria fora dos limites da propriedade e que a vegetação já estaria em estágio de regeneração. O agravante também invocou princípios constitucionais como o contraditório, ampla defesa e proporcionalidade, pugnando pela revogação da tutela.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido monocraticamente
pela Desembargadora Relatora, sob o fundamento de que o conjunto probatório já evidenciava, em cognição sumária, a existência de ilícito ambiental, sendo cabível a imposição de medidas cautelares para salvaguardar o meio ambiente e a eficácia da futura prestação jurisdicional.

Na sequência, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, a qual, em parecer técnico, opinou pelo parcial provimento do recurso, para afastar a imposição da obrigação de elaborar e apresentar o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso comporta parcial provimento.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à decisão do juízo da 2ª Vara de São Félix do Araguaia que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 1001308-83.2024.8.11.0017, deferiu tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público Estadual, determinando uma série de medidas de cunho ambiental contra o agravante.

O cerne da discussão diz respeito à imputação de que o requerido promoveu desmatamento ilegal de 104,98 hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, na área denominada Fazenda Quarto de Milha, inserida no bioma Cerrado, o que teria violado frontalmente a legislação ambiental vigente.

O juízo de origem deferiu a antecipação de tutela, fundamentando-se no art. 300 do CPC, com destaque para o risco de dano irreparável ao meio ambiente e a presença de elementos probatórios indicativos de verossimilhança da alegação, incluindo o Relatório Técnico n.º 0091/2020 e o Auto de Infração n.º 22043750/2022.

No agravo, o recorrente sustenta a ausência de corte raso, indicando que parte da área já estaria em regeneração, bem como afirma que parte da vegetação afetada decorreu de incêndio e não de ação humana direta.

Aduz, ainda, que não houve fiscalização presencial, apenas sensoriamento remoto, e que o PRADA exigido é medida onerosa e desproporcional nesta fase incipiente do feito.

Pois bem. É cediço que a tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

No campo ambiental, esse juízo é reforçado pelos princípios da precaução e da prevenção, de consagração constitucional (art. 225 da CF/88) e reconhecida força normativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é firme ao reconhecer que o desmatamento de vegetação nativa sem autorização constitui infração administrativa e civil, ensejando medidas cautelares imediatas e independentes de apuração penal ou administrativa conclusiva.

Ressalte-se que a responsabilidade civil ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo irrelevante a demonstração de culpa ou dolo do agente poluidor.

No caso dos autos, os documentos técnicos elaborados pela SEMA/MT e as imagens de satélite fornecem substrato robusto a indicar o desmatamento irregular na área objeto da lide. Portanto, a imposição de medidas assecuratórias como a suspensão da exploração econômica, a vedação a novos desmatamentos e a averbação da ação na matrícula do imóvel encontram fundamento legítimo e necessário, sendo instrumentos eficazes de contenção e de publicidade jurídica da litigiosidade da área.

Todavia, a exigência de
apresentação do PRADA
, nos moldes fixados na decisão agravada, implica medida
de natureza satisfativa
, cujos efeitos
não podem ser revertidos com facilidade
. Trata-se de providência com conteúdo substancialmente definitivo, cuja imposição demanda instrução probatória robusta e juízo de mérito consolidado. Nesse sentido, o art. 300, § 3º, do CPC veda a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A jurisprudência desta egrégia Corte já consolidou entendimento nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ELABORAÇÃO DE PRADA. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CARÁTER SATISFATIVO DAS MEDIDAS. LIMITAÇÃO ÀS PROVIDÊNCIAS CAUTELARES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no bojo de ação civil pública por desmatamento ambiental em imóvel rural, deferiu parcialmente a tutela de urgência para: (i) determinar a cessação das atividades na área degradada; (ii) impor a obrigação de apresentação de PRADA no prazo de 6 meses; e (iii) ordenar a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da imposição, em sede liminar, de obrigação de apresentação de PRADA e averbação da ação na matrícula do imóvel, à luz do art. 300, § 3º, do CPC; e (ii) apurar a adequação da manutenção de medidas conservatórias diante da constatação de desmatamento irregular.

III. Razões de decidir

3. As obrigações de apresentação de PRADA e de averbação da demanda ambiental na matrícula do imóvel têm natureza satisfativa e de efeitos permanentes, vedadas em sede de tutela de urgência nos termos do art. 300, § 3º, do CPC, ante a ausência de cognição exauriente e de prova robusta.

4. A cessação das atividades e a abstenção de novos danos na área degradada são medidas de natureza cautelar e reversível, justificadas pelos princípios da prevenção e precaução ambiental (CF/1988, art. 225).

5. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e independe da titularidade formal do imóvel, bastando indícios de vínculo fático ou jurídico com a atividade lesiva, nos termos do art. 14, § 1º, da L. 6.938/81.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a obrigação de apresentação de PRADA e a averbação da ação na matrícula do imóvel, mantendo-se as medidas cautelares de cessação das atividades e abstenção de novos danos.

Tese de julgamento: "1. É vedada, em sede de tutela provisória, a imposição de obrigações com caráter satisfativo e de difícil reversibilidade, como a apresentação de PRADA e a averbação da ação na matrícula do imóvel, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC. 2. Medidas conservatórias voltadas à cessação e prevenção de danos ambientais são admissíveis, ainda que em caráter liminar, diante da natureza objetiva da responsabilidade ambiental."

(N.U 1033874-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 25/06/2025; destaque nosso)

A pretensão de exigir tal providência em sede de cognição sumária ultrapassa, por ora, os limites da plausibilidade e da urgência, podendo comprometer garantias fundamentais da ampla defesa e do contraditório, notadamente por se tratar de providência custosa e de execução técnica especializada.

Assim, entendo que assiste razão à Procuradoria de Justiça ao opinar pelo provimento parcial do agravo, tão somente para afastar, por ora, a obrigatoriedade de apresentação e execução do PRADA, mantendo-se, contudo, todas as demais medidas de tutela deferidas pelo juízo de origem.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, apenas para afastar, neste momento processual, a obrigatoriedade de apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA), mantendo-se inalteradas todas as demais determinações constantes da decisão agravada, até que a instrução processual permita avaliar com maior precisão a natureza, extensão do dano ambiental e eventual responsabilidade do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025